Tribunal: TJDFT
Processo: 0735167-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735167-65.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FILIPE MOREIRA AGRAVADO: VICE-PRESIDENTE CORPORATIVO DO BANCO DO BRASIL DESPACHO À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 25 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora